Tribunal: TJPA
Processo: 0800972-37.2022.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13390 - Dano Moral / Material
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800972-37.2022.8.14.0086

APELANTE: MUT LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA, ARRA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800972-37.2022.8.14.0086

EMBARGANTE: MUT LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA

EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-DIFAL. TEMA 1.266/STF (ADI 7066). MODULAÇÃO DE EFEITOS. CONTRIBUINTE QUE AJUIZOU AÇÃO ATÉ 29/11/2023. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO NO EXERCÍCIO DE 2022. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por MUT Logística e Transportes Ltda. contra acórdão da 3ª Turma de Direito Público do TJPA que, ao dar provimento à apelação, reconheceu a inexigibilidade do ICMS-DIFAL apenas no período anterior a 4 de abril de 2022, aplicando a anterioridade nonagesimal prevista no art. 3º da LC 190/2022. As embargantes alegam omissão quanto à modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 1.266 (ADI 7066), julgada em 22/10/2025, pleiteando a adequação do julgado para reconhecer a inexigibilidade do tributo em todo o exercício de 2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não aplicar a modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 1.266, ocorrida em 22/10/2025, a fim de assegurar à embargante, que ajuizou a ação antes de 29/11/2023, o direito de não recolher o ICMS-DIFAL durante todo o exercício financeiro de 2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.022 do CPC autoriza a oposição de embargos de declaração para suprir omissão sobre ponto que o Tribunal devia se pronunciar, não se prestando o recurso à rediscussão do mérito.

4.

O acórdão embargado aplicou a regra geral da anterioridade nonagesimal prevista no art. 3º da LC 190/2022, limitando a inexigibilidade do DIFAL ao período anterior a 4 de abril de 2022.

5.

O STF, no julgamento do Tema 1.266 da repercussão geral (RE 1.426.271), ocorrido em 22/10/2025, fixou tese segundo a qual, exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL dos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial até 29/11/2023 e que não tenham recolhido o tributo naquele exercício.

6.

A embargante ajuizou a ação em 16/08/2022, antes do marco temporal estabelecido pelo STF, preenchendo os requisitos para se beneficiar da modulação de efeitos.

7.

A ausência de adequação do acórdão à tese vinculante firmada pelo STF configura omissão relevante, impondo a integração do julgado com efeitos infringentes para assegurar a inexigibilidade do ICMS-DIFAL durante todo o exercício de 2022.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O julgamento do Tema 1.266 do STF assegura, exclusivamente quanto ao exercício de 2022, a inexigibilidade do ICMS-DIFAL aos contribuintes que ajuizaram ação judicial até 29/11/2023 e não recolheram o tributo naquele exercício.

2.

Configura omissão sanável por embargos de declaração a ausência de adequação do acórdão à tese vinculante posteriormente firmada pelo STF, admitindo-se a atribuição de efeitos infringentes para conformação do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, §2º; LC 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.426.271, Tema 1.266 da Repercussão Geral, j. 22.10.2025; ADI 7066, j. 29.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer
e
dar provimento
aos embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 26/02/2026.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Embargos de Declaração
por meio dos quais as Embargantes apontam omissão no Acórdão prolatado por esta Egrégia 3ª Turma de Direito Público, o qual deu provimento ao apelo das autoras para reconhecer a inexigibilidade do ICMS-DIFAL limitando-a, contudo, ao período anterior a 4 de abril de 2022.

Sustentam as Embargantes, em síntese, a necessidade de adequação do julgado a modulação de efeitos promovida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.266 (ADI 7066), ocorrida em 22/10/2025.

O Estado do Pará, em contrarrazões, pugnou pela rejeição do recurso, alegando tratar-se de mero desagrado com a solução adotada e de indisfarçável pretensão de rediscussão da matéria.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Precipuamente, o
art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Veja-se
in verbis:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declara
çã
o contra qualquer decis
ã
o judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Outrossim, ressalta-se que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o propósito de rediscutir a matéria decidida, tampouco para questionar a correção do julgado ou para possibilitar um novo exame da questão de mérito, sob pena de se utilizar um recurso processual inadequado para desconstituir uma decisão judicial regularmente proferida.

A doutrina corrobora a orientação:

“Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no

art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anula
çã
o da decis
ã
o, mediante interposi
çã
o de apela
çã
o ou, se se tratar de ac
ó
rd
ã
o, de recurso especial
”
.

(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

Ao analisar a matéria, o julgado manteve a aplicação da regra geral de anterioridade nonagesimal (art. 3º da LC 190/2022), declarando a inexigibilidade do DIFAL-ICMS apenas no período anterior a 04 de abril de 2022, conforme jurisprudência sedimentada do STJ e demais Tribunais pátrios.

Ocorre que, em 22 de outubro de 2025, o Supremo Tribunal Federal finalizou o julgamento do Tema 1.266 da Repercussão Geral, estabelecendo uma regra especial e mais benéfica para os contribuintes que já haviam judicializado a questão.

A tese fixada no item III do Tema 1.266 dispõe o seguinte: "
III- Contribuintes que ajuizaram ação judicial (modulação dos efeitos) - Exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023), e tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício”. (STF, RE 1.426.271, Tema 1.266, j. 22/10/2025)

A Embargante protocolou a presente ação em 16 de agosto de 2022, ou seja, muito antes do marco final de 29 de novembro de 2023. Portanto, faz jus à modulação estabelecida pelo STF, que lhe garante o direito de não recolher o DIFAL-ICMS durante todo o exercício de 2022.

Ante o exposto, conheço e dou provimento aos Embargos de Declaração, conferindo-lhes efeitos infringentes, para sanar a omissão e alterar o dispositivo do Acórdão embargado, passando a constar a seguinte redação:

"Ante o exposto, conheço da apelação e, no mérito, dou-lhe provimento para modificar a sentença recorrida, concedendo a segurança em favor das apelantes, a fim de reconhecer o direito ao não recolhimento do ICMS-DIFAL relativo a todo o exercício financeiro de 2022, em estrita observância à modulação de efeitos do Tema 1.266 do Supremo Tribunal Federal (ADI 7066), autorizando o levantamento das quantias porventura depositadas nos autos a este título referente ao exercício mencionado.

Por fim, ressalto que a oposição de embargos de declaração com caráter meramente protelatório poderá ensejar a aplicação de multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 06/03/2026